Tribunal: TJES
Processo: 0001152-77.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001152-77.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CORREIA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME DE
IN
SANIDADE MENTAL.
DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.

2. A instauração do Incidente de Insanidade Mental constitui providência discricionária do magistrado, destinada a aferir se, ao tempo do crime, era o agente perfeitamente capaz de entender o caráter ilícito do ato praticado e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo ser determinado o exame se persistem dúvidas acerca da higidez mental do réu, não bastando, para tanto, a mera alegação formulada pela defesa, de ser o réu dependente químico e que estava drogado no momento dos fatos, destituída de indícios aptos a sustentá-la.

3. Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001152-77.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CORREIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO CORREIA SANTOS,

contra a sentença de fls. 327/330, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a Ação Penal e o condenou pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, fls. 332/347, a defesa pleiteia a cassação do julgamento, sob a alegação de que manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia pela realização de perícia de insanidade mental e, por fim, pela fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de agosto de 2020, na Avenida Rauta, s/n°, Bairro Justiça II, próximo ao Bar do Mazinho, naquela Comarca de Anchieta/ES, o apelante, por motivo torpe, mediante dissimulação e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima JORGE LUIZ ALMEIDA CRESPO, desferiu contra ela, vários disparos de arma de fogo, com um revólver calibre .38, com numeração raspada, causando-lhe lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta que, na data e no local acima mencionados, o apelante foi até a residência da vítima e, ocultando a sua real intenção de matá-lo, o chamou pelo apelido “Carioca”. Quando ela saiu de sua residência para atender o recorrente, este, então, sem que a vítima esperasse, dificultando ou tornando impossível, assim, a sua defesa, desferiu contra ela vários disparos de arma de fogo, sendo que quatro deles atingiram a vítima, que veio a óbito no local.

O delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que, a vítima era usuária de drogas, e havia contraído dívida, referente à aquisição de drogas para consumo pessoal, em relação à qual vinha sendo cobrado dias antes de ser morto.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, ao argumento de que se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, verifico que a materialidade e a autoria se encontram consubstanciadas através do boletim unificado de fls. 06/07-v, relatório de investigação criminal de fls. 10/12, laudo de exame cadavérico de fls. 34/38, laudo de local de morte violenta de fls. 39/50, laudo pericial de exame de arma de fogo de fls. 223/226, e pela prova oral colhida, ao longo da instrução.

Neste aspecto, extrai-se do depoimento judicial da testemunha e policial civil Antônio Carlos Muniz Nascimento (mídias gravadas às fls. 143 e 309), em síntese, que o acusado confessou a prática delituosa, bem como informou aos policiais, no momento da sua prisão e, também, posteriormente, que a arma encontrada em sua residência fora utilizada para execução do crime de homicídio.

Além dos fatos mencionados, verifica-se que o apelante, acompanhando de sua advogada, confessou a prática do crime na esfera policial, conforme depoimento de fl. 22.

Vê-se, pois, que, ante o que fora produzido na instrução, não se pode afirmar que a condenação do apelante se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, na medida em que existem provas aptas a amparar a decisão dos jurados, sendo que a determinação da realização de novo Júri, nesse sentido, afrontaria o princípio constitucional da soberania do veredicto popular.

Neste sentido, já se posicionou o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, de nº 1891467/TO, de relatoria do e. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 22/11/2022.

Noutro giro, em relação ao pedido de realização de perícia para atestar a insanidade mental do apelante, sob o argumento de que ele possui dependência química e estava drogado no momento do crime, razão não assiste a defesa.

Isso porque, é pacífico o entendimento, segundo o qual, o exame de insanidade mental, somente se faz indispensável e obrigatório, quando do contexto probatório houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o que não ocorre na presente hipótese.

Evidencia-se que a defesa não trouxe qualquer prova a abonar sua assertiva, não transparecendo nos autos qualquer dúvida sobre a higidez mental do acusado, a ponto de ter reduzida sua capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos.

Ademais, mera alegação, não é suficiente a impor a necessidade de realização de um exame de insanidade e fazer com que o processo seja declarado nulo.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
8. Ao concluir que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental não tem procedência, o Magistrado de Primeiro grau - no que fora ratificado pela Corte local - consignou que não há elementos probatórios que evidenciem a alegada falta de higidez psicológica, notadamente porque o Agravante usava, voluntariamente, entorpecentes. Tais ponderações impedem o reconhecimento de dúvida razoável sobre a sanidade do Agente e fundamentam validamente o indeferimento da confecção da perícia, notadamente porque o Julgador de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - é o destinatário dos elementos probatórios. 9. “O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental” (STJ, AGRG no AGRG no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/3/2019).
(...)” (STJ; AgRg no HC n. 778.507/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe de 15/12/2022.), negritei e grifei).

Quanto à pena aplicada, ressai da r. sentença que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em virtude de terem sido consideradas negativas, a culpabilidade do réu, os motivos e as consequências do crime, o que se afigura correto.

Com efeito, a conduta do apelante foi bastante reprovável, extrapolando os limites do tipo penal
sub judice
, já que foi praticado com extrema perversidade, devendo ser ponderado que o acusado premeditou toda a ação. Assim, tenho que deve ser mantida a valoração da circunstância judicial da culpabilidade como negativa.

Quanto aos motivos do crime, de igual forma, tenho que deve ser mantida, diante da presença de duas qualificadoras. De fato, no concurso de qualificadoras uma delas deve ter o efeito único de elevar o patamar mínimo da pena para 12 (doze) anos e, a outra, deve ser utilizada ou como circunstância judicial desfavorável ou como agravante genérica.

Nota-se a qualificadora remanescente (motivo torpe) foi utilizada como circunstância judicial negativa.

Por sua vez, a vetorial consequências do delito também merece valoração negativa na espécie, uma vez que, como bem pontou o sentenciante, os fatos delitivos aqui apurados causaram intenso sofrimento aos familiares da vítima.

Na segunda fase, incide em desfavor do apelante a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), o que gerou um pequeno aumento de sua reprimenda.

Na etapa final inexistem causas de diminuição ou aumento.

Assim, nenhum reparo merece a reprimenda do acusado, pois fixada dentro dos limites legais.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)